Tribunal: TJDFT
Processo: 0000250-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUERIMENTOS INFRUTÍFEROS. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo executivo, com fundamento no art. 924, inc. V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se os atos processuais praticados pelo exequente foram suficientes para afastar a prescrição intercorrente reconhecida na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão da execução foi determinada em 11/12/2019, com base no art. 921, inc. III, do CPC, iniciando-se o prazo prescricional intercorrente em 11/12/2020, após o decurso do prazo de suspensão de um ano.
4. Os atos praticados pelo exequente, consistentes em requerimentos de diligências reiteradas e infrutíferas para localização de bens penhoráveis, não foram suficientes para interromper ou suspender o curso da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e deste TJDFT.
5. A penhora realizada sobre imóvel de terceiros foi desconstituída por decisão judicial, e a constrição de valores irrisórios em conta bancária do executado, ocorreu após o decurso do prazo prescricional, não sendo apta a afastar a prescrição.
6. A ausência de atos efetivos e frutíferos voltados à satisfação do crédito, no período compreendido entre o fim da suspensão e a data da sentença, caracteriza a inércia do exequente e autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inc. III, §§ 1o a 4o; art. 924, inc. V. CC, art. 206, § 3o, inc. VIII. L. 10.931/2004, art. 44. D. 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0021907-03.2016.8.07.0001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a T. Cível, p. 5/12/2024. TJDFT, APC 0000513-82.2017.8.07.0007, Rel. Carmen Bittencourt, 8a T. Cível, p. 8/10/2024.